Tribunal: TJBA
Processo: 0505630-18.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505630-18.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: NELSON JOSE VERGNE DE ABREU

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
AUDITOR FISCAL
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
. EDITAL DE ABERTURA

N.º 01/2013. APELANTE CLASSIFICADO
NA 1ª COLOCAÇÃO PARA A CONCORRÊNCIA DESTINADA AOS PORTADORES
COM DEFICIÊNCIA - PCD
.
EDITAL QUE PREVIA A RESERVA DE 5% DAS VAGAS DA TOTALIDADE DOS CARGOS
PROVIDOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME
.
COMPROVAÇÃO DE QUE AO TODO FORAM
PROVIDOS CARGOS SUFICIENTES A ABARCAR A QUANTIDADE DE CANDIDATOS PCD QUE FAVORECESSE O APELADO.

CONFIGURAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE À NOMEAÇÃO.
PRETERIÇÃO CARACTERIZADA
. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505630-18.2018.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como apelada
NELSON JOSE VERGNE DE ABREU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA